Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ELEIÇÕES PROVISÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

1. O síndico temporário deverá exercer as atribuições conferidas em convenção condominial durante o tempo necessário para a posse da nova administração, inclusive quanto à gestão de conta bancária.

2. A astreintes tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.

3. Por ter caráter coercivo, a multa deve ser fixada em quantia que seja suficiente para evitar a prática da conduta tida como ilegal, sob pena de se tornar inócua.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.